Tribunal: TJSP
Processo: 2108071-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREMATURA EXTINÇÃO SEM QUE SEQUER FOSSE DADA OPORTUNIDADE PARA A PARTE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 321 DO CPC. Em se verificando que a petição inicial não preenche os requisitos legais, há que se dada oportunidade para que a parte a emende ou a complete,

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREMATURA EXTINÇÃO SEM QUE SEQUER FOSSE DADA OPORTUNIDADE PARA A PARTE EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 321 DO CPC. Em se verificando que a petição inicial não preenche os requisitos legais, há que se dada oportunidade para que a parte a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Recurso provido.